Tribunal: TJMT
Processo: 1015879-52.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
V I S T O S.
Com fulcro no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, nos arts. 647 e 648, II, do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Walter Cesar Pereira da Silva, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato do Juízo da Primeira Vara da Comarca de Sinop/MT. (Id 52372469)
Extrai-se que o paciente está segregado cautelarmente, por ter praticado, em tese, o delito previsto no art. 213, c/cart. 14, II, ambos do Código Penal.
Narra que o acusado foi preso preventivamente em 23 de julho de 2020 e teve sua liberdade provisória indeferida em 24 de julho de 2020.
Relata que no tocante aos fundamentos, o magistrado aduziu a necessidade de acautelar o meio social e a conveniência da instrução criminal, estando ausentes elementos concretos consistentes na periculosidade do paciente que é primário, possui residência fixa e ostenta bons antecedentes, pois nunca foi preso, indiciado ou processado criminalmente.
Aduz que a suposta vítima não soube precisar se o paciente havia passado as mãos em suas partes íntimas. Verifica-se ainda pelo depoimento da vítima, que o paciente, ao vê-la acordar, pediu que ela não gritasse e saiu às pressas pela janela por onde havia entrado, uma vez que a vítima havia acordado antes que ele tivesse alcançado o objeto que pretendia furtar, e que desistiu ante o despertar da vítima.
Expõe que o paciente “confessou que entrou no imóvel com intenção de furtar algum bem que pudesse vender pois estava desempregado e desesperado, mas dentro do quarto quando foi pegar o celular da vítima, o qual estava ao lado dela sobre a cama, e quando ela despertou ele desistiu do seu intentou e tentou tampar a boca da vítima para que ela não gritasse e pediu que ela se acalmasse. ” (sic)
Sustenta que a gravidade do delito em si não é suficiente para a decretação ou manutenção da custódia cautelar do paciente, se este sequer passou a mão na vítima ou usou de qualquer violência física contra ela para tentar abusar dela sexualmente, conforme próprio depoimento da vítima.
Desse modo, requer que seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, em favor do paciente, para cessar o constrangimento ilegal praticado, revogando-se a prisão em desfavor do paciente.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus manejado em benefício de Walter Cesar Pereira da Silva, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
No que concerne a alegada ausência de fundamentação na decretação da prisão preventiva do paciente, o magistrado singular assinalou que: (Id 50724465)
(...)A regra sempre deve ser a liberdade do suspeito enquanto não condenado definitivamente e a segregação de cautela e exceção. Forte no art. 5o, incisos, dentre outros, LIX, LXI, LXV e LXVI, da Magna Carta.
No caso em tela, porém, a excepcionalidade está justificada, tendo em vista a verificação dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal Brasileiro, não se revelando viáveis ou efetivas outras cautelares menos drásticas.
Caracterizada a materialidade, a priori do suposto crime. Nesse sentido, as declarações da vítima, o boletim de ocorrência e os testemunhos dos dois policiais e do vizinho da vítima. Os indícios de autoria, pelos mesmos elementos, também se revelam suficientes para a hipótese, lembrando que as investigações certamente progredirão no prazo da lei para a conclusão do inquérito policial.
Preso, não negou que estivesse invadido o apartamento da vítima, apenas tentou defender-se dizendo que o intuito era efetuar um furto, mesmo que consigo nada tenha sido localizado e nem a suposta vítima manifestado ter dado falta de algum objeto/bem.
São dados já levantados pela autoridade policial que anunciam probabilidade de envolvimento do indiciado nos fatos, o que merece esclarecimentos em prol da paz pública e da promoção da justiça.
Em casos dessa natureza, torna-se imprescindível a prisão do indiciado para a investigação dos fatos criminosos e resguardo da ordem pública. Grave é a repercussão na comunidade de gente ordeira e simples.
Fato que denota certa periculosidade, se de fato tenha ocorrido, embora típicos de crimes dessa natureza, numa conjuntura de intranquilidade e sentimento de impunidade, que inclusive perturba obviamente a instrução criminal, já que não só a vítima, mas qualquer testemunha medram, se o suspeito que teria realizado os fatos, mesmo com características e reconhecimentos feitos, logo no outro dia lograsse sua soltura, voltando a circular sem percalços ou limites em sua vida.
No caso em tela, mostra-se premente a segregação cautelar do flagrado para garantia da ordem pública e da instrução criminal, dada não só a repercussão negativa que o fato gerou na sociedade, mas a serenidade da instrução criminal, sobretudo quanto a vítima e uma testemunha que o reconheceu.
Não custa enfatizar que em fatos dessa natureza, até que as investigações se aprofundem, a palavra da vítima deve ser preservada e merecer pelo menos por enquanto o prestígio devido, em prol, não só acautelamento da ordem pública e da instrução criminal, mas da sua integridade psíquica e física.
Ademais, os esclarecimentos que a prisão poderá carrear autorizam a medida segregatória, como forma de garantir efetivamente as investigações no inquérito policial, promovendo elementos suficientes a uma futura persecução penal, se for o caso trazendo tranquilidade à instrução processual e à ordem pública. Atendidos, portanto, os pressupostos da parte final do art. 312 do CPP.
Ainda, cuida-se de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, se confirmado o delito delineado, mas valendo por ora a capitulação descortinada pela autoridade policial, que obviamente passará pelo oportuno crivo ministerial como dominus litis (art. 313, inciso I, do mesmo Codex)
Por fim, calha frisar que inexiste nos autos exame de corpo de delito da vítima, o que deverá ser feito imediatamente pela autoridade policial, sem mais demora, máxime por conta da espécie delitiva anunciada em situação que pode ser não transeunte.
Ante o exposto, HOMOLOGO, a prisão em flagrante nos termos do inciso III do art. 302 e do art. 306, §1o, do CPP. E com estribo nos arts. 310, 312 e 313 do Código Penal, especialmente seu art. 312, aferidos os seus pressupostos e fundamentos, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de Walter Cesar Pereira da Silva, qualificado nos autos. (...)”
É cediço que para a decretação da prisão preventiva, cabe ao magistrado, inicialmente, analisar se há elementos que apontem no sentido da presença simultânea de prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti).
O segundo passo é aferir a presença do periculum libertatis, compreendido como o perigo concreto que a permanência do suspeito em liberdade acarreta para a investigação criminal, para o processo penal, para a efetividade do direito penal ou a segurança social.
Cabe lembrar, ainda, que o artigo 312, do Código de Processo Penal, dispõe que “A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. ”.
Sobre a ordem pública, reporto-me ao julgado do colendo Supremo Tribunal Federal, o qual avalia essa condição da prisão preventiva fazendo uma projeção futura da periculosidade do agente, bem como definindo-o como a “imperiosa necessidade de acautelar o meio social contra fatores de perturbação que já se localizam na gravidade incomum da execução de certos crimes [...] levando à consistente ilação de que, solto, o agente reincidirá no delito”(STF - Segunda Turma - Habeas Corpus no 111244/SP Rel. Min. AYRES BRITTO Julg: 10.04.12).
Assinalo que, para fins de liminar a aludida decisão, prima facie, não se mostra desfundamentada, tendo a autoridade judiciária exposto fatos que, evidenciaram a gravidade da conduta, de modo que, servindo a medida liminar em habeas corpus somente para hipóteses de ilegalidade manifesta, compete ao Órgão Colegiado, no momento oportuno, a análise do mérito da impetração.
Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ad litteram:
“(...) A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada no modus operandi da conduta narrada, consistente em tentativa de homicídio em concurso de agentes mediante disparos de arma de fogo, tudo isso em razão de discussão banal. Dessarte, fica evidenciada a periculosidade do paciente e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. (...). (STJ; HC 484.442; Proc. 2018/0335834-1; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 21/05/2019; DJE 13/06/2019)
Ademais, conforme depoimento prestado, a vítima relatou que acordou com o paciente dentro do seu quarto, mais precisamente sobre ela, como se estivesse deitando por cima dela, sendo que o mesmo estava sem camisa, somente de bermuda. (Id 52372469)
Ainda, quanto aos alegados predicados pessoais, mesmo que favoráveis, não constituem elementos que autorizem a liberdade:
“Primariedade, bons antecedentes e residência fixa não são obstáculos para a decretação da prisão preventiva: as causas enumeradas no art. 312 são suficientes para a decretação da custódia cautelar do indiciado ou réu. O fato de o agente se primário, não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que essas têm outros fundamentos (...)”. (GUILHERME DE SOUZA NUCCI, “Código de Processo Penal Comentado”, Ed.RT, 5a edição, SP, 2006, pág. 614).
Ainda nesse sentido:
(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões e da denúncia, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.